Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1 - A questão da necessidade expressa de autorização do associado para a representação em ação coletiva foi debatida por inúmeras vezes pelas cortes superiores, e de mesmo modo e por consequência, a necessidade de filiação anterior ou até o momento da propositura da ação.
2 - Nos presentes autos, é patente a total impossibilidade do agravado constar do rol de associados da AVITIPO quando do ajuizamento da ação na origem, posto que a mesma foi intentada anteriormente ao acontecimento sofrido pelo veículo do agravado.
3 - Daí advém a necessária cautela quando da apreciação do feito porque o consumidor, diante da sentença proferida em ação coletiva que visou proteger direitos individuais homogêneos, não pode, ao meu sentir, ficar à mercê da oscilante jurisprudência durante todos esses anos em que a ação coletiva tramitou.
4 – Agravo conhecido e desprovido.